Tribunal: TCU
Processo: 036.291/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Dnit, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 1019/2012, firmado com o Governo do Estado do Acre (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado - Deracre), para realizar serviços de conservação e recuperação nas BRs 364/AC e 317/AC.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Acre (Deracre), por meio do Termo de Compromisso 1019/2012, para serviços de conservação e recuperação nas rodovias BR 364/AC e BR 317/AC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 169; e 214, inciso II, do Regimento Interno e art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. julgar regulares, com ressalvas, as contas de Ocirodo Oliveira Junior, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência ao Dnit de que a instrução desta TCE sem análises claras, objetivas e acompanhadas de evidências que pudessem expressar quais seriam os valores ou serviços a serem impugnados, está em desacordo com os art. 8o e 10, § 3o, da IN TCU 71/2021 e comprometeu o exame conclusivo da regularidade na aplicação dos valores públicos referenciados nestes autos; 9.3. comunicar esta decisão ao responsável e ao Dnit; e 9.4. arquivar os autos.